Tribunal: TJMT
Processo: 1011856-86.2022.8.11.0002
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011856-86.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TOCANTINS REFRIGERANTES LTDA. - CNPJ: 06.375.398/0001-27 (EMBARGANTE), IVO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 046.806.874-01 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PENHORA. NATUREZA DE INCIDENTE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Tocantins Refrigerantes Ltda. contra acórdão que negou provimento ao agravo interno por ela interposto e confirmou decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, afastando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. A embargante sustenta a existência de omissão e erro material, ao fundamento de que o julgado deixou de considerar os princípios da causalidade e da sucumbência, bem como jurisprudência e dispositivos legais que autorizariam a imposição de ônus sucumbenciais à Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, ou erro material, ao afastar a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, com base na natureza jurídica da ação de antecipação de penhora como incidente da execução fiscal.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados como meio de rediscussão da causa.

A decisão embargada enfrentou de forma clara, fundamentada e completa todas as teses relevantes, inclusive aquelas referentes ao princípio da causalidade e à jurisprudência alegada pela embargante, bem como concluiu que a ação de antecipação de penhora, ou caução prévia, possui natureza jurídica de incidente processual da execução fiscal e não constitui ação autônoma, razão pela qual não enseja litigiosidade que justifique a imposição de ônus sucumbenciais.

Consta, ainda, da decisão embargada, que a jurisprudência do STJ, em precedentes como o AgInt no REsp 2.006.993/PR, afasta a aplicação de honorários advocatícios em ações dessa natureza, uma vez que são promovidas no exclusivo interesse do devedor, sem resistência da Fazenda.

A inconformidade da parte com o resultado do julgamento não configura vício que justifique o acolhimento dos embargos, sendo indevida sua utilização para reexame do mérito já decidido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
:

A ação de antecipação de penhora possui natureza jurídica de incidente processual da execução fiscal, o que afasta a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais como omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A apreciação fundamentada de todas as teses relevantes afasta a alegação de omissão, mesmo que o acórdão não tenha rebatido individualmente cada argumento da parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de
embargo de declaração, oposto por Tocantins Refrigerantes Ltda., contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao agravo interno por ele interposto e confirmou a decisão monocrática que proveu, em parte, o recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados na ação de antecipação de penhora de origem
.

O embargante defende, em síntese, a ocorrência de erro material e omissão, ao argumento de que o julgado teria deixado de se manifestar sobre a aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade, bem como sobre jurisprudência e dispositivos legais que, segundo alega, autorizariam a imposição de ônus sucumbenciais à Fazenda Pública. Aduz que houve resistência à pretensão deduzida e que a Fazenda deu causa à instauração do processo, tornando cabível a condenação em honorários advocatícios
.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos, para sanar os vícios apontados.

O embargado, embora intimado, não apresentou as suas contrarrazões (Id. 291134369).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
Tocantins Refrigerantes Ltda. opôs embargos de declaração contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao agravo interno por ele interposto
, e que foi assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PENHORA. NATUREZA JURÍDICA. INCIDENTE PROCESSUAL DA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Tocantins Refrigerantes Ltda. contra decisão monocrática que proveu, em parte, o recurso de apelação do Estado de Mato Grosso e afastou a condenação em honorários advocatícios imposta ao ente público, sob o fundamento de que a ação de antecipação de penhora não possui autonomia suficiente para ensejar condenação em sucumbência. A agravante sustenta que a medida tem natureza autônoma e que a Fazenda Pública deu causa ao ajuizamento da demanda, devendo arcar com os honorários.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a ação de antecipação de penhora possui natureza autônoma ou se configura incidente processual da execução fiscal, com a consequente possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

A ação de antecipação de penhora, também denominada caução prévia, possui natureza jurídica de incidente processual da execução fiscal, não configurando ação autônoma que enseje a condenação em honorários advocatícios.

A medida visa exclusivamente antecipar a fase de penhora na execução fiscal, sendo promovida no interesse do devedor, sem que haja litigiosidade efetiva entre as partes que justifique a imposição dos ônus sucumbenciais.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não se pode atribuir ao ente federado a causalidade pela propositura da medida cautelar, sob pena de restringir sua discricionariedade na propositura da execução fiscal e de inverter a lógica do processo executivo.

A legislação processual assegura ao executado o direito de ofertar bens à penhora dentro da própria execução fiscal, de modo que o ajuizamento da medida cautelar pelo devedor não pode ser interpretado como ato gerador de sucumbência da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação de antecipação de penhora possui natureza jurídica de incidente processual da execução fiscal, sendo incompatível com a condenação em honorários advocatícios.

A antecipação de penhora é promovida no interesse exclusivo do devedor e não caracteriza litigiosidade entre as partes, afastando a aplicação do princípio da causalidade para fins de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.006.993/PR, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 29.05.2023, DJe 02.06.2023.

Sabe-se que, os embargos de declaração têm a finalidade de completar, aclarar, esclarecer ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que contenha erro material, como se depreende dos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, como cito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o.

O artigo 489, § 1o, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489.

(...).

§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Assim, não há dúvidas de que o julgador, ao decidir os embargos de declaração, com fundamento na omissão, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Registre-se, ainda, por oportuno, que, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, se os fundamentos adotados bastam para justificar o que foi concluído na decisão, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pelas partes (cf.: AgInt no AREsp n. 2.060.566/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).

Dito isso, compreendo que os embargos de declaração devem ser rejeitados, visto que a decisão embargada examinou de forma completa, clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

Conforme destacado no acórdão recorrido, a ação de antecipação de penhora, também denominada caução prévia, possui natureza jurídica de incidente processual da execução fiscal, e não configura ação autônoma que justifique a condenação em honorários advocatícios.

A fundamentação está firmemente ancorada na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do precedente AgInt no REsp 2.006.993/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, em que se assentou que a medida de caução é promovida no exclusivo interesse do devedor e não caracteriza efetiva litigiosidade, circunstância que afasta a aplicação dos ônus da sucumbência.

Ademais, o acórdão embargado foi expresso ao afirmar que, no caso concreto, já havia execução fiscal em curso quando do ajuizamento da ação de antecipação de penhora, fato que reforça sua natureza incidental e corrobora a tese de que não houve substituição ou impedimento da execução, mas apenas o adiantamento da prestação de garantia, em benefício do próprio devedor.

A pretendida aplicação do princípio da causalidade, assim como os dispositivos legais e julgados mencionados pela embargante, foram adequadamente enfrentados e refutados pela fundamentação adotada. O simples fato de a embargante divergir do entendimento consagrado não configura erro material ou omissão apta a ensejar o cabimento dos aclaratórios.

Na realidade, o que se extrai da leitura dos embargos é o manifesto inconformismo da parte embargante com a conclusão jurídica adotada por esta Câmara, valendo-se dos embargos de declaração como instrumento indevido de reexame da causa, o que não se coaduna com os limites objetivos da via aclaratória, cujo escopo é exclusivamente sanar vícios formais da decisão, e não revisá-la por suposta injustiça de mérito.

A propósito:

[...] 1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão atacada.

2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. [...]

(STJ, EDcl no REsp n. 2.029.636/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 13/11/2024, DJe de 29/11/2024).

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025